Tribunal: TJSP
Processo: 1009398-57.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Cobrança de débito oriundo de contrato bancário – Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Existência – Inteligência do art. 700 do CPC:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos a ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Cobrança de débito oriundo de contrato bancário – Documentos trazidos aos autos que fornecem segurança quanto à existência e natureza da dívida – Prova escrita sem eficácia de título executivo – Existência – Inteligência do art. 700 do CPC:

– Rejeitam-se os embargos monitórios opostos a ação que pretende a cobrança de débito oriundo de contrato bancário, porque os documentos trazidos aos autos fornecem segurança quanto à existência e natureza do débito, constituindo prova escrita sem eficácia de título executivo como exige o art. 700, do CPC.

JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Abertura de crédito em conta corrente – Capitalização mensal de juros – Inexistência no caso concreto – Imputação ao pagamento – Existência de depósitos insuficientes para quitar o principal e os encargos de cada período – Créditos concedidos em forma rotativa para cobrir dívidas anteriores periodicamente consolidadas:

– Em vista da regra da imputação ao pagamento não se vislumbra, no caso de contrato de abertura de crédito em conta corrente, a incidência de juros capitalizados, caracterizado como espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre em novas condições.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– Cobrança em caso de inadimplência – Cabimento – Cumulação com outros encargos – Impossibilidade – Cobrança com exclusividade, à taxa média do mercado:

– A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, de modo que havendo a cumulação, deverá ser aplicada com exclusividade, à taxa média do mercado.

RECURSO NÃO PROVIDO.